Tribunal: STF
Processo: Rcl 86642
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fundação Visconde de Cairu alega ter o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Salvador inobservado, no processo n. 0001013-31.2024.5.05.0001, o enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Narra ter o juízo reclamado afastado a aplicação do parágrafo único do art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, sem observar a cláusula de reserva de plenário, ao deflagrar incidente de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária em recuperação judicial.



    Requer a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    A reclamante alega violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, argumentando que o juízo reclamado teria afastado a incidência da norma contida no art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, sem observar o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal.



    Eis o teor do preceito vinculante n. 10 da Súmula:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



    Como se depreende claramente de sua leitura, o enunciado sumular destina-se aos órgãos colegiados. A decisão questionada, contudo, foi proferida por juízo singular, razão pela qual o objeto desta ação não se revela compatível com o paradigma de controle.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente